Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO INDEVIDA A PARTIDO POLÍTICO. ANUÊNCIA DO ELEITOR. AUSENTE. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POLÍTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. REJEITADA. MÉRITO. ILICITUDE DA CONDUTA. INCERTEZA DO ÓRGÃO QUE REALIZOU O ATO DE FILIAÇÃO INDEVIDO. ESTATUTO DO PARTIDO POLÍTICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. ADC 31/DF. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, cujo responsável deve responsabilizado pelo uso indevido de direitos da personalidade, como no caso de filiação partidária sem o consentimento do eleitor.

2 – A pretensão para reparação civil prescreve em três anos, mas a fluência do lapso se dá a partir da ciência do dano pelo ofendido, em atenção ao princípio da actio nata.

3 – A interpretação do art. 17, da CF e do art. 15-A, da Lei no 9.096/95 conduze à conclusão que os partidos políticos têm autonomia para estabelecer no seu estatuto as regras de sua organização e funcionamento. O STF, no bojo da ADC 31/DF, declarou a constitucionalidade do art. 15-A, da Lei dos Partidos, que exclui a responsabilidade solidária entre os órgãos partidários em nível municipal, estadual ou nacional.

4 – A imputação de responsabilidade ao Diretório Nacional do partido político pela indevida filiação partidária do eleitor, ou o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva, se faz sob a Teoria da Asserção, uma vez que indispensável a minuciosa análise do estatuto partidário e incursão nas questões do mérito recursal. In casu, o estatuto do MDB estabelece que incumbe à Comissão Executiva Municipal ou Zonal o recebimento do pedido de filiação partidária, o registro e a atribuição de número ao filiado (alínea ‘c’ e §9o, do art. 5o, art. 97 e art. 126).

5 – Prejudicial rejeitada. Negado provimento ao recurso.